Tribunal: STF
Processo: ARE 1255192
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “Estupro de vulnerável art. 217-A, CP. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório pelo delito. Desclassificação do delito de estupro para sua forma tentada. Impossibilidade. Consumação com a prática do ato libidinoso de qualquer natureza. Continuidade delitiva comprovada. Pena base fixada acima do patamar mínimo. Regime mantido. Recurso ministerial provido. Recurso defensivo improvido.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa aos arts. 5º, LIV, XLVI; e 93, IX, da CF. Sustenta que:
          (i) “a decisão recorrida não apresentou a devida fundamentação para afastar as teses defensivas”; 
          (ii) “a lei 12.015/2009 reformou o Código Penal e criou o art. 217-A, chamado estupro de vulnerável, com pena privativa de liberdade de 08 (oito) a 15(quinze) anos de reclusão. A nova lei, portanto, é mais severa que a anterior. Contudo, em atenção ao princípio da proporcionalidade e por razões de política criminal, a pena para o caso de presunção de violência não pode ser maior do que a cominada para o delito praticado mediante violência efetiva e real”; 
          (iii) “mantida a condenação, requer-se a reforma do v. acórdão para declarar a inconstitucionalidade da pena cominada no art. 217-A do Código Penal, aplicando-se a pena prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora prevista no art. 213 do Código Penal, que prevê pena privativa de liberdade de 06 (seis) a 10 (dez) anos de reclusão”. 
    O recurso é inadmissível. O Ministério Público Federal se manifestou nos autos sob os seguintes fundamentos, que acolho como razões de decidir:
    “[...]
    4.  As razões do agravo não comportam acolhimento.
    5.  Ainda que se reconheça o prequestionamento dos dispositivos constitucionais apontados como violados, não se pode desconsiderar que a discussão suscitada – inconstitucionalidade do art. 217-A do CPB - foi enfrentada pelo acórdão impugnado sob a ótica da legislação infraconstitucional, evidenciando hipótese de ofensa reflexa à Constituição.
    6.  O agravante pleiteou a aplicação da pena prevista no art. 213 do Código Penal, ao argumento de que “a lei 12.015/2009 reformou o Código Penal e criou o art. 217-A, chamado estupro de vulnerável, com pena privativa de liberdade de 08 (oito) a 15(quinze) anos de reclusão, (…) contudo, em atenção ao princípio da proporcionalidade e por razões de política criminal, a pena para o caso de presunção de violência não pode ser maior do que a cominada para o delito praticado mediante violência efetiva e real” (fl. 390).
    7.  A Corte Estadual afastou a alegação de violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, considerando a legalidade do processo legislativo referente à norma do art. 217-A do CPB e a existência de uma política criminal de proteção às crianças e adolescentes, sendo certo que, em casos análogos, a jurisprudência desse Pretório Excelso não tem reconhecido a existência de ofensa direta à Constituição (...)”.
    [...]”.
    Com efeito, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral acerca da controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 
    A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; e o ARE 1.075.559, Rel. Min. Luiz Fux, assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, CAPUT, C/C 226, II, DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 1º, III, E 5º, CAPUT E XLVII, ALÍNEA E , DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PROPORCIONALIDADE DA PENA. COMPETÊNCIA. PODER LEGISLATIVO. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.” 
    E mais: a jurisprudência desta Corte é no sentido de que, “no tocante à alegação de desproporcionalidade do preceito secundário contido no artigo 217-A do código Penal, assentou-se a impossibilidade de o Judiciário exercer juízo de valor acerca da pena do tipo penal, sob pena de afronta do princípio da separação de Poderes” ( ARE 1.174.840, Rel. Min. Marco Aurélio).
    Por fim, o STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 05 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso 
Relator